Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733687-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDOS: VINICIUS COSTA VILEFORT, DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. PERMANÊNCIA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DECLARAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelos credores, ora agravantes, para prosseguimento da execução. 2. Apesar de a alienação em fraude à execução ser ineficaz em relação ao exequente (art. 792, § 1o, do Código de Processo Civil), o negócio jurídico é válido e, portanto, o bem alienado não retorna ao patrimônio do devedor, permanecendo no patrimônio do terceiro adquirente, respondendo o referido bem, no entanto, pela execução. 2.1. No presente caso, como os imóveis alienados em fraude à execução permaneceram no patrimônio da terceira adquirente, o fato de ter sido declarada a falência da empresa devedora não faz com que o crédito discutido nestes autos deva ser habilitado perante o juízo falimentar, devendo a execução prosseguir no juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, incisos II e III, 76 e 99, inciso V, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que deve prevalecer a universalidade e a indivisibilidade do juízo falimentar, a quem incumbe decidir sobre todas as questões de interesse da massa falida, dentre as quais o destino final dos bens, uma vez que o reconhecimento de fraude à execução não faz da recorrida credora com garantia especial, o que, então, afastaria a regra da submissão desses bens aos efeitos da falência. Defende que, em cumprimento à sentença que decretou a falência, deveria ser determinada a imediata suspensão da execução, e, consequentemente, de todos os atos de expropriação de bens da recorrente em curso. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que todas as publicações e/ou intimações referentes ao feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o,incisos II e III, 76 e 99, inciso V, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e/ou intimações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 E RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023